Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual aos autos da ação subjacente, o cumprimento de sentença do qual emergira o provimento arrostado fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, ante a homologação de acordo celebrado entre as partes. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, ambos do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 03 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator